Tribunal: TJDFT
Processo: 0006462-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS. COLOCAÇÃO DE PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIFERENTES AO LADO DO ACUSADO. ELEMENTO DE CONVICÇÃO JUDICIAL VÁLIDO. PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM A VERSÃO DA VÍTIMA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA. VERSÕES DESTOANTES DOS COMPARSAS DO CRIME. COAUTORIA FUNDAMENTADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E NA PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONCURSOS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTES DEMONSTRADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS IDÔNEOS COM DADOS IDENTIFICADORES OFICIAIS. ESTADO DAS PESSOAS. CONVICÇÃO JUDICIAL FORMADA COM ABSERVÂNCIA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI CIVIL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO SISTEMA TRIFÁSICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Por não exigir o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como condição de validade do procedimento de reconhecimento pessoal, a colocação do acusado ao lado de outras pessoas semelhantes, não se pode afirmar que, em razão dessa inobservância procedimental, esse reconhecimento extrajudicial é imprestável para fins de avaliação judicial por gerar indução da vítima, sobretudo porque foi realizado na mesma data do crime, em momento em que a memória da vítima reconhecedora não costuma se equivocar em relação ao agente, particularidade essa que não pode ser olvidada pelo julgador.
2. Conquanto o policial responsável pelas prisões dos réus e apreensões dos menores não tenha visualizado a conduta criminosa, essa circunstância não é capaz, por si só, de afastar a condenação dos apelantes, sobretudo porque a sentença encontra-se fundamentada na palavra da vítima que é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade e em consonância com a prova testemunhal produzida em sede judicial.
3. Se apresenta isolada e frágil no conjunto probatório a tese de negativa de autoria (álibi), quando amparada apenas nos depoimentos destoantes de seus comparsas de crime, considerando, ainda, o fato de que eles não têm obrigação de dizer a verdade, na condição de testemunha, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal.
4. Fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima que possui relevante valor probatório nos crimes patrimoniais, bem como na prova testemunhal, todas dotadas de coerências e idoneidades, em consonância com os reconhecimentos extrajudiciais dos réus realizados na delegacia, não prosperam os pleitos absolutórios nos crimes de roubo e corrupção de menor, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à autoria.
5. Constatada a evidente divisão de tarefas entre os apelantes e os dois menores com vistas à subtração dos bens da vítima, deve a majorante relativa ao concurso de pessoas ser mantida na sentença, sobretudo porque restou suficientemente demonstrada, tanto pelos depoimentos da vítima quanto da testemunha policial, o fato de que o crime de roubo foi praticado por quatro indivíduos, em unidades de desígnios e comunhão de esforços.
6. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, a vítima foi categórica em afirmar, por duas vezes, tanto em sede extrajudicial quanto em sede judicial, que houve emprego de arma de fogo por um dos agentes do grupo, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante, considerando, ainda, o fato de que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado por um dos agentes se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
7. É possível que os documentos de comunicação de ocorrência policial e outros decorrentes da investigação criminal/ato infracional sejam considerados idôneos e hábeis para comprovação da menoridade do infrator com vistas à condenação do apelante no crime de corrupção de menor, desde que neles constem a qualificação completa do menor com seus dados identificadores oficiais (filiação, naturalidade e número de identidade), porquanto deve o julgador observar essas restrições estabelecidas na lei civil para formar sua convicção em relação ao estado das pessoas, por força do artigo 155 do Código de Processo Penal. Em consonância com o enunciado de Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Sendo amplamente admissível pela jurisprudência majoritária, no crime de roubo, a transposição/migração de uma majorante sobejante (concurso de pessoas) para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial, não se vislumbra qualquer afronta ao critério trifásico, conforme disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.